Tribunal: TJPA
Processo: 0021708-90.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021708-90.2015.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CARLA CHRISTIANY DA LUZ SANTOS, ELISTYFANNE CHRISTIANY SANTOS SENA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO IGEPREV, MANTENDO “IN TOTUM” A SENTENÇA DE 1º GRAU. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NO AGRAVO INTERNO. REPETIÇÃO DAS RAZÕES NA CONTESTAÇÃO E NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As razões
do agravo interno devem ser deduzidas a partir do provimento judicial recorrido
e
devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo da parte recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal,
revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas.

2. Agravo Interno não conhecido. À Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, não conhecer do agravo interno inerposto, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e quatro de abril a dois de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Srª Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 02 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO

INTERNO
interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 11663370, págs. 1/6, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mantendo
in totum
a sentença de 1º grau, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA O DIREITO DA APELADA AO BENEFÍCIO. RELAÇÃO MARITAL DEMONSTRADA.
TEMPUS REGIT ACTUM
. SÚMULA 340 DO STJ. LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002 VIGENTE À ÉPOCA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.”

Em suas razões (id. 12051050, págs. 1/16), o recorrente, sustenta, em síntese, a ausência de direito à pensão por morte, bem como a obediência à observância da Lei Complementar Estadual nº 39/02 e Lei Federal nº 9.717/98.

Diz que para efeitos de concessão do benefício de pensão por morte deve ser observado a legislação previdenciária estadual em vigor no momento da ocorrência do falecimento do ex-segurado,
tempus regit actum
, sumulado pelo STJ (Sumula 340/STJ), a ser aplicada ao caso em concreto.

Diz ainda que o ex-segurado faleceu em 2008, consequentemente aplica-se a Lei Complementar Estadual n° 39/2002, com alterações posteriores e que, no caso, não houve comprovação de dependência econômica, além de não ter sido protocolizado qualquer pedido administrativo de concessão de pensão junto à entidade autárquica previdenciária estadual.

Sustenta que não pode ser considerada de forma absoluta a sentença declaratória de união estável, quando não foi parte, sendo ela apenas considerada como um dos três documentos necessários ao reconhecimento da qualidade de companheiro e da dependência econômica.

Frisa que não restou configurada a união estável aventada pela demandante, a qual precisaria de comprovação por outros documentos, como o que pugna pela improcedência de pleito que importe na caracterização de união estável e ulterior concessão do benefício previdenciário de pensão por morte.

Defende o descabimento de valores retroativos à autora, haja vista não ter havido pedido administrativo anterior à propositura da ação.

Arrola entendimentos jurisprudenciais que entende pertinentes à tese que expõe.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo interno, em juízo de retratação, reformando-se em definitivo a decisão combatida.

O agravado apresentou contrarrazões ao vertente recurso (id. 12619776, págs. 1/4), refutando as razões aduzidas do agravo interno e, ao final, pugnou pelo desprovimento do presente recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – Igeprev contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mantendo
in totum
a sentença de 1º grau.

Acontece que, para que seja possível analisar a viabilidade ou não do recurso, faz-se imprescindível que a parte recorrente sustente quais as razões fáticas e de direito do seu inconformismo para com a decisão atacada, devendo haver correlação lógica entre os seus argumentos e o ato decisório.

No caso, verifico que as razões do recorrente não passam de repetição dos argumentos trazidos na apelação cível, o que fere o princípio da dialeticidade recursal, o qual reclama impugnação específica aos fundamentos da decisão vergastada.

Desse modo, não tendo o agravante se desincumbido desse ônus, o recurso não há de ser conhecido por ausência do requisito extrínseco de admissibilidade consubstanciado na regularidade formal.

Neste sentido, colaciono julgados que refletem o entendimento esposado:

AGRAVO

REGIMENTAL

EM

AGRAVO

EM

RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM COMBATIDO
. INADMISSIBILIDADE.

1.

Em

obediência

ao princípio da dialeticidade recursal, cumpre à parte

agravante
impugnar os fundamentos utilizados para dar suporte à

decisão

agravada,

sob

pena

de

não se conhecer da insurgência
(AgInt no AREsp n. 845.776/SP, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe

23/9/2016). Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.

2.

No caso, o recurso especial foi obstado com fundamento na Súmula 283/STF;

caberia,

então,

ao

recorrente,

deduzir

argumentos

no sentido

de

demonstrar a inaplicabilidade do referido óbice ao caso sob

exame,

o

que não se verifica nas razões do agravo regimental, razão pela qual o recurso não comporta conhecimento.

3. Agravo regimental não conhecido.(AgRg no AREsp 1004893/AP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 15/03/2017) (grifei)

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. OFENSA AO ART.
535
DO
CPC
NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTO INSUFICIENTEMENTE ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. ALIENAÇÃO A PREÇO VIL. NULIDADE DA HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com argumento suficiente, não caracteriza ofensa ao art.
535
do
CPC
. 2.
Não se pode conhecer de Recurso Especial que deixa de impugnar fundamento apto à manutenção do acórdão hostilizado. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF
. 3. A jurisprudência do STJ tem entendido como nula a hasta pública que aliena bem a preço vil, nos termos dos arts.
620
e
692
do
CPC
. 4. Agravo Regimental não provido."(AgRg no REsp 1.211.413/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14.12.2010, DJe 4.2.2011.) (grifei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1.
O princípio da dialeticidade, que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada, revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas pela instância a quo.

2. Nos termos dos arts. 514, II, 539, II, e 540, do Código de Processo Civil, as razões recursais dissociadas da realidade do acórdão recorrido constituem óbice inafastável ao conhecimento do recurso ordinário.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RMS 19.481/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 14/11/2014)

(grifei)

Da leitura da jurisprudência acima, vê-se que as razões do agravo interno são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos.
É
necessário, portanto, que o inconformismo do recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, no caso, a decisão monocrática, sob pena de não conhecimento do
recurso por lhe faltar a regularidade formal,
revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas.

Portanto, carece o recurso de regularidade formal, requisito extrínseco de admissibilidade recursal, mantendo-se, assim, incólume a decisão fustigada.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso de agravo interno interposto, nos termos da fundamentação acima assinalada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 02 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 09/05/2023